Tribunal: TJES
Processo: 5012641-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Procuração; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012641-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE NADIR ELER e outros (2)

AGRAVADO: VERA LUCIA ROSA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA ROSA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRATO DE PARCERIA – CELEBRAÇÃO POR PROCURADOR – REVOGAÇÃO DE MANDATO – ORDEM JUDICIAL DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA – DISTRATO CELEBRADO COM PARCEIROS AGRÍCOLAS – PRAZO ESGOTADO – AUSÊNCIA DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – ORDEM JUDICIAL – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO AUTORAL – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando,
conjuntamente,

(1)
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
(2)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
o que não restou evidenciado no caso vertente.

2. No caso vertente, há plausibilidade na tese autoral acerca do vício do contrato de parceria agrícola entabulado com terceiros por procurador com poderes revogados, bem da ciência deste último de que não poderia, unilateralmente, praticar atos de administração da propriedade sem a ciência ou anuência da Agravada, por força de decisão judicial.

3.

Considerando que
o prazo contratual pactuado
em instrumento de distrato
chegou ao seu termo e o imóvel não foi desocupado pelos
contratados
,
vislumbra-se a plausibilidade da alegação de inexistência de
amparo
jurídico
para a sua manutenção na propriedade, razão pela qual
d
eve
ser mantida a ordem judicial de desocupação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE NADIR ELER, VANILDO PEREIRA RAMOS, ALEXANDRA MOREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Rio Bananal (id 6392489), que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado por VERA LUCIA ROSA, ora Agravada, e determinou a desocupação do imóvel rural objeto da demanda, o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo forçado.

Em seu arrazoado, alegam os Agravantes, em breve síntese, (a) que a ação de despejo movida pela Agravada seria motivada pela insatisfação com o resultado da ação de divórcio entre ela e o primeiro agravante, José Nadir Eler e que a primeira busca prejudicar este último através de alegações infundadas e interferência na administração da propriedade rural; (b) que o contrato de parceria agrícola, firmado sem a anuência da Agravada, é válido, pois o primeiro Agravante, José Nadir, é coproprietário do sítio e tem legitimidade para administrá-lo (c) que a rescisão do contrato de parceria agrícola celebrado entre a Agravada e os meeiros Vanildo Pereira Ramos e Alexandra Moreira dos Santos, ora Agravantes, foi realizada por erro destes últimos, em razão de sua pouca escolaridade; (d) que os Agravantes não foram devidamente notificados da revogação da procuração pública outorgada pela Agravada a José Nadir Eler, que lhe permitia a celebração do contrato de parceria agrícola.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 6934781), alegando, em síntese, (a) que seu ex-companheiro, José Nadir Eler, celebrou contrato de parceria agrícola como procurador da Agravante, valendo-se de procuração pública cuja revogação já era de ciência daquele; (b) que celebrou instrumento de rescisão contratual com os meeiros, estipulando data para a desocupação do imóvel, o qual fora desrespeitado mesmo após notificação expedida, razão pela qual ajuizou a demanda judicial objetivando a retomada do imóvel; (c) ainda que, eventualmente, seja considerado como válido o contrato de parceria agrícola, os parceiros outorgados violaram cláusula contratual ao deixaram de repassar a renda do contrato para a Agravada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012641-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSE NADIR ELER E OUTROS

AGRAVADA: VERA LUCIA ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE NADIR ELER, VANILDO PEREIRA RAMOS, ALEXANDRA MOREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Rio Bananal (id 6392489), que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado por VERA LUCIA ROSA, ora Agravada, e determinou a desocupação do imóvel rural objeto da demanda, o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo forçado.

Em seu arrazoado, alegam os Agravantes, em breve síntese, (a) que a ação de despejo movida pela Agravada seria motivada pela insatisfação com o resultado da ação de divórcio entre ela e o primeiro agravante, José Nadir Eler e que a primeira busca prejudicar este último através de alegações infundadas e interferência na administração da propriedade rural; (b) que o contrato de parceria agrícola, firmado sem a anuência da Agravada, é válido, pois o primeiro Agravante, José Nadir, é coproprietário do sítio e tem legitimidade para administrá-lo (c) que a rescisão do contrato de parceria agrícola celebrado entre a Agravada e os meeiros Vanildo Pereira Ramos e Alexandra Moreira dos Santos, ora Agravantes, foi realizada por erro destes últimos, em razão de sua pouca escolaridade; (d) que os Agravantes não foram devidamente notificados da revogação da procuração pública outorgada pela Agravada a José Nadir Eler, que lhe permitia a celebração do contrato de parceria agrícola.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 6934781), alegando, em síntese, (a) que seu ex-companheiro, José Nadir Eler, celebrou contrato de parceria agrícola como procurador da Agravante, valendo-se de procuração pública cuja revogação já era de ciência daquele; (b) que celebrou instrumento de rescisão contratual com os meeiros, estipulando data para a desocupação do imóvel, o qual fora desrespeitado mesmo após notificação expedida, razão pela qual ajuizou a demanda judicial objetivando a retomada do imóvel; (c) ainda que, eventualmente, seja considerado como válido o contrato de parceria agrícola, os parceiros outorgados violaram cláusula contratual ao deixaram de repassar a renda do contrato para a Agravada.

Pois bem.

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo originário, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO ajuizada por VERA LUCIA ROSA em face de JOSE NADIR ELER, VANILDO PEREIRA RAMOS e ALEXANDRA MOREIRA DOS SANTOS, estando as partes devidamente qualificadas.

Inicialmente, devem estes autos serem apensados ao processo n. 5000371-15.2023.8.08.0052, haja vista a conexão de demandas.

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, objetiva o imediato despejo dos requeridos (2º e 3º), que está sendo analisado em conjunto aos autos supramencionados.

É cediço que a concessão da tutela de urgência, na forma do artigo 300 do CPC, exige a presença de certos requisitos, a saber: a) Elementos que evidenciem a probabilidade do direito; b) Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ainda o artigo 300, §3º do Novo CPC que prevê: “A tutela de Urgência de Natureza Antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

A probabilidade do direito está presente, tendo em vista que, fora feito termo de rescisão amigável do contrato de parceria agrícola, com prazo de 6 (seis) meses para desocupação, o que não foi respeitado pelos requeridos, sendo certo que tal termo, ao menos numa análise perfunctória, observou todas as formalidades legais, inclusive, idênticas às da feitura do contrato de parceria agrícola. Além disso, pesa, numa análise preliminar, fatos que comprovam que o primeiro requerido sabia da revogação da procuração quando realizou o contrato de parceria agrícola. Outrossim, é certo que o(a) parceiro(a) outorgante pode, a qualquer tempo, caso seja o desejo, rescindir eventual contrato firmado, o que foi feito.

De mais a mais, a parte autora informa ainda, que os requeridos (parceiros outorgados) estão violando cláusula contratual de repasse de 60% da renda para a autora. Também fica evidenciado o prejuízo da parte autora, eis que, o segundo requerido (conforme provas juntadas ID n. 31362796 e 31362798) estaria se apropriando de toda a produção e rendimentos relativos à pimenta, embora este não fosse o pactuado, desrespeitando o já dito anteriormente.

O perigo da demora também está demonstrado, haja vista que a desocupação deveria ter ocorrido desde 30/06/2023 ou até a ultimação da colheita de Pimenta do Reino.

Assim, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, pelo que determino que os requeridos (2º e 3º) desocupem o imóvel, no prazo de 30 dias, improrrogável, sob pena de despejo forçado (permitido o uso de força policial).

No mais, em que pese a sistemática de designação de audiência de conciliação e mediação prevista no Novo Código de Processo Civil, a presente Unidade Judiciária não possui instalação/infraestrutura de Centro de Mediação ou Mediador, tampouco Conciliador, impossibilitando, temporariamente, a efetivação das mencionadas audiências.

Assim, ultrapasso a fase de mediação/conciliação.

Cite-se o requerido no endereço descrito na inicial para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15(quinze) dias (artigo 335 CPC), sob pena de revelia, em função do que serão presumidos como verdadeiras as alegações trazidas na exordial. Deverá a secretaria se atentar à contagem do prazo, nos moldes da realização da citação, conforme prevê o inciso III do artigo 335.

Em ocorrendo as hipóteses previstas nos artigos 350 e 351 do CPC, renove-se a vista à parte autora pelo prazo legal de 15(quinze) dias.

Diligencie-se. Intime-se. Cumpra-se.

(...)"

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos delineados na decisão judicial impugnada.

Conforme se extrai dos autos, resta inequívoco que a Agravada revogou, em 28.10.2021, o mandato outrora outorgado ao seu ex-companheiro José Nadir Eler, conforme instrumento público constante no id 31077204 dos autos originários.

De outro lado, evidencia-se, de igual modo, que o Agravante José Nadir Eler, munido da referida procuração, celebrou com os demais Agravantes contrato de parceria agrícola, na data de 06.09.2022, ou seja, em data posterior à revogação do mandato pela outorgante.

Controverte-se nos autos, dentre outras questões, sobre a existência de ciência por parte do mandatário acerca da revogação do mandato. De um lado, José Nadir Eler afirma não ter sido cientificado da revogação ao tempo da contratação e, de outro, a Agravada alega que este tomou ciência a partir da carga dos autos do processo de reconhecimento de união estável e partilha, em que teria sido juntado o documento.

No caso vertente, entendo haver plausibilidade na alegação de que o ex-companheiro da Agravada detinha ciência da revogação do mandato e, mais ainda, de que não poderia celebrar, sozinho, contrato para a exploração da propriedade rural.

Isto porque em momento anterior à celebração do contrato de parceria agrícola por José Nadir Eler, na qualidade de procurador da Agravada, já havia sido proferida decisão judicial pelo Juízo de Família, em 27.07.2022 (id 6392492), determinando-se que a administração da propriedade rural registrada em nome da Agravada, e objeto de controvérsia sobre partilha, deveria ser realizada em conjunto entre as partes, a fim de viabilizar a fiscalização dos atos praticados e o repasse dos frutos percebidos. Há de se destacar que, na referida decisão judicial, o douto magistrado reconheceu a existência de “
fortes indícios nos autos de que o requerente/reconvindo esteja gozando exclusivamente de tais frutos, sem efetuar o devido repasse à requerida/reconvinte
”.

A ciência do referido impedimento de atuar isoladamente na propriedade ainda é corroborada pelo depoimento prestado pelo próprio Agravante José Nadir Eler em procedimento investigatório criminal, quando afirma que “
atualmente, tanto o INTERROGADO quanto VERA LUCIA são responsáveis pela administração da propriedade rural, sendo que existe uma decisão judicial em relação a isto datada de 16 de agosto de 2022
” (id 31077225 – pg 09, dos autos originários).

Embora o equívoco quanto à referência da data da decisão judicial (que é de 27.07.2022), de todo modo seria anterior à celebração do contrato de parceria agrícola celebrado entre o Apelante, na qualidade de procurador da Agravada, e terceiros.

Ademais, o próprio Agravante José Nadir Eler faz menção à referida decisão em suas razões recursais, pretendendo legitimar a celebração do contrato de parceria agrícola.

No entanto, é certo que sequer em nome próprio poderia o Agravante José Nadir Ele realizar contrato de parceria com terceiros sem o conhecimento ou anuência prévia da Agravada em data ulterior à referida decisão judicial que determinou a administração conjunta da propriedade. Muito menos celebrar, unilateralmente, contrato em nome desta última, sob o pretexto de atuar na qualidade de procurador.

Ademais, considerando que os elementos probatórios dos autos apontam que as partes já encontravam-se separadas de fato há pelo menos dois anos antes da celebração do contrato de parceria, e que já litigavam em Juízo avocando os direitos sobre a propriedade e seus frutos, não vejo como presumir a boa-fé do Agravante na utilização da procuração outorgada pela Agravada e posteriormente revogada.

Assim, independentemente da data da ciência, pelo Agravante José Nadir Eler, da revogação do mandato, de todo modo não poderia praticar atos de administração da propriedade sem a ciência ou anuência da Agravada, sobretudo ao se considerar que, na referida data, as partes já encontravam-se em litígio judicial justamente sobre a propriedade.

E no que concerne aos meeiros, também Agravantes, tem-se que a Agravada, após ciência do contrato de parceria agrícola firmado em seu nome pelo seu ex-companheiro, celebrou com os primeiros “termo de rescisão amigável de contrato de parceria agrícola”, em que estipulado prazo para o encerramento do contrato anteriormente firmado e apuração dos haveres (id 31077220, dos autos originários).

E conforme assentado na decisão objurgada, o prazo contratual pactuado chegou ao seu termo e o imóvel não foi desocupado pelos contratados, de modo que inexiste amparo contratual para a sua manutenção na propriedade, razão pela qual entendo deva ser mantida a ordem judicial de desocupação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões